Tribunal: STM
Processo: 7000226-82.2026.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA. CONCURSO PÚBLICO. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. INÉRCIA DO CANDIDATO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. UNANIMIDADE.
Embora o Impetrante tenha, de fato, concorrido na condição de candidato com deficiência, circunstância que pressupõe a apresentação dos respectivos documentos comprobatórios dessa condição, deixou de demonstrar, ictu oculi, que requereu o atendimento especializado, adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas para a realização das provas e/ou das demais fases do concurso, conforme disposto no item 6.4.9 do Edital. Para tanto, deveria ter formulado pedido específico visando à adoção das medidas necessárias para a realização do teste de aptidão física.
Considerando o entendimento consagrado pelos Pretórios, dando conta de que o edital faz lei entre as partes, o Edital do Concurso previa expressamente as adequações necessárias para que o candidato tivesse igualdade de condições, cabendo a ele a iniciativa de apresentar as limitações e adaptações que julgasse necessárias para serem avaliadas pela banca examinadora.
Não se evidencia, portanto, o alegado direito líquido e certo apto a amparar a impetração trazida pela via mandamental eleita, sobretudo porque o Impetrante, embora tenha enviado a documentação para concorrer como candidato PCD, o que foi apreciado e deferido, ainda assim, deixou de cumprir com os requisitos previstos no Edital do Certame.
Segurança denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000226-82.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: ALEX GOMES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): HAMILTON JOSE TEIXEIRA RAMOS (OAB BA063762)
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS (CEBRASPE)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A
SEGURANÇA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000226-82.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
IMPETRANTE: ALEX GOMES DO NASCIMENTO
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
(CEBRASPE)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA. CONCURSO
PÚBLICO. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CARGO DE TÉCNICO
JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE
DA POLÍCIA JUDICIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREVISÃO
EDITALÍCIA EXPRESSA. INÉRCIA DO CANDIDATO. VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA. UNANIMIDADE.
Embora o Impetrante tenha, de fato, concorrido na condição de candidato com
deficiência, circunstância que pressupõe a apresentação dos respectivos documentos
comprobatórios dessa condição, deixou de demonstrar, ictu oculi, que requereu o atendimento
especializado, adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas para a realização das provas
e/ou das demais fases do concurso, conforme disposto no item 6.4.9 do Edital. Para tanto,
deveria ter formulado pedido específico visando à adoção das medidas necessárias para a
realização do teste de aptidão física.
Considerando o entendimento consagrado pelos Pretórios, dando conta de que o
edital faz lei entre as partes, o Edital do Concurso previa expressamente as adequações
necessárias para que o candidato tivesse igualdade de condições, cabendo a ele a iniciativa de
apresentar as limitações e adaptações que julgasse necessárias para serem avaliadas pela
banca examinadora.
Não se evidencia, portanto, o alegado direito líquido e certo apto a amparar a
impetração trazida pela via mandamental eleita, sobretudo porque o Impetrante, embora tenha
enviado a documentação para concorrer como candidato PCD, o que foi apreciado e deferido,
ainda assim, deixou de cumprir com os requisitos previstos no Edital do Certame.
Segurança denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em denegar a segurança, por falta de amparo legal.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Defesa
constituída do Civil ALEX GOMES DO NASCIMENTO contra ato do Presidente da
Comissão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de
Eventos (CEBRASPE) e da Presidente do Superior Tribunal Militar consubstanciado na sua
eliminação do Concurso Público para o provimento do cargo de Técnico Judiciário –
Especialidade Segurança, mais especificamente por não ter alcançado a distância mínima
exigida ao realizar “(...) o Teste de Aptidão Física – TAF (corrida de 12 minutos) (...)”.
Narra a Defesa que o Impetrante é “(...) candidato no Concurso Público
promovido pelo Superior Tribunal Militar – STM, inscrito para o cargo de Técnico
Judiciário – Especialidade Segurança (Policial Judicial) (...)”, e que concorreu ao referido
cargo “(...) na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com vaga reservada nos termos
do edital e da legislação aplicável.”.
Sustentou que, “(...) no dia da prova, os próprios aplicadores informaram que,
em razão das condições climáticas e do estado da pista, haveria tolerância de 10 metros, fato
presenciado por diversos candidatos.”, ressalvando que “(...) o Impetrante realizou a prova
sob chuva intensa, pista com poças, buracos, material solto e piso escorregadio, condições
que, para pessoas com deficiência locomotora, tornam o esforço físico significativamente
mais árduo.”.
Apesar disso, prosseguiu a Defesa, “(...) o Impetrante completou a prova,
mancando e sob fortes dores, mas manteve desempenho compatível com sua condição
locomotora.”, destacando, ainda, que:
“(...) na ocasião da inscrição, requereu o enquadramento como Pessoa com Deficiência
(PcD), apresentando laudos e documentos médicos que comprovam sequela física permanente
e limitante decorrente de fratura exposta do tornozelo esquerdo (CID S82.7, M19.1 e T93.2),
com rigidez articular, dor crônica e marcha claudicante.”.
A Defesa ainda salientou que o Impetrante teria direito a condições compatíveis
com as suas limitações físicas, de sorte que “(...) Exigir que candidatos PCD cumpram
exatamente os mesmos índices físicos de candidatos sem deficiência viola a equidade, pois
desconsidera suas peculiaridades e impede a competição em bases reais de justiça.”, não
sendo “(...) razoável exigir que um candidato PCD com limitação locomotora atinja o
mesmo resultado físico de um candidato sem qualquer deficiência. justiça.”.
Ao final, destacando a presença do fumus boni iuris, mormente pela “(...)
flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade do ato administrativo que eliminou o
Impetrante do certame sem observar a sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD) (...)”,
bem como “(...) sem oferecer adaptação razoável, sem aplicar critérios diferenciados e,
ainda, sem analisar os fundamentos essenciais apontados no recurso administrativo.”, além
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do periculum in mora, na medida em que a sua eliminação “(...) impede sua participação nas
próximas fases do certame, tornando irreversível, na prática, o dano decorrente da
ilegalidade apontada.”, o Impetrante requereu o seguinte:
“(...) a) A concessão da justiça gratuita;
b) A concessão da medida liminar para determinar que a autoridade coatora proceda o
reconhecimento da situação do impetrado, dando continuidade aos demais atos do concurso,
de forma imediata, até julgamento final deste mandado de segurança;
c) Ao final, a concessão definitiva da SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo
do Impetrante a ter uma condição adequada, de acordo com as vagas ofertadas e sua
condição PCD;
d) A intimação da autoridade coatora para prestar informações, na forma da Lei;
e) prioridade no trâmite processual por ser pessoa com deficiência, constando-se tal benefício
na capa dos autos;
f) A notificação do órgão do Ministério Público.”.
Em Decisão de 13 de abril de 2026, indeferi o pleito liminar por não estarem
satisfeitos os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas em 24 de abril de 2026 pela Exma. Sra.
Ministra Presidente desta Corte Militar Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, em
cujo teor endossou o “(...) Ofício nº 002259/2026 (...)”, oriundo do CEBRASPE, acostado
em 27 de abril de 2026, nos seguintes termos:
“(...) o candidato, sem apresentar qualquer impugnação aos termos do edital, inscreveu-se no
certame para concorrer a uma das vagas destinadas aos candidatos com deficiência e também
aos candidatos negros ao Cargo 9: Técnico Judiciário – Área: Administrativa –
Especialidade: Agente da Polícia Judicial e obteve 63,00 pontos na prova objetiva,
classificando-se na 5.803ª posição na lista de ampla concorrência, na 132ª posição nas vagas
destinadas aos candidatos com deficiência e na 1401ª posição na lista de vagas destinadas a
candidatos autodeclarados negros.
Considerado aprovado na prova objetiva, o candidato foi convocado, por meio do Edital nº 5
– STM, de 27 de junho de 2025, para o teste de aptidão física.
Entretanto, o candidato foi considerado inapto por não atingir o mínimo de 2200 metros,
conforme previsto no subitem 10.10.4.9 do edital de abertura. Segue o resultado provisório
abaixo transcrito:
(...)
Inconformado com o resultado provisório que o considerou inapto no teste de aptidão física, o
candidato interpôs recurso administrativo. Em sua argumentação, alegou que deveria ter seu
teste de corrida de 12 minutos adaptado, ante sua condição de deficiente, mas que o teste foi
realizado em "desigualdade de condições”, sem as adaptações devidas; alegou também que o
local de realização do teste estaria inadequado.
O recurso foi analisado e indeferido pela banca examinadora, na seguinte forma:
(...)
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que, embora o candidato tenha enviado a documentação para concorrer como
PCD, ele não realizou a solicitação formal de atendimento especializado no sistema
eletrônico de inscrição, nem especificou os recursos ou adaptações necessárias para o TAF,
conforme exigido pelos subitens 6.4.9.10 e 6.4.9.14 do edital. A resposta da banca ressaltou
que "apenas o envio da documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento
especializado".
(...)
6.4.9.10 Caso os atendimentos especializados, o uso de tecnologias assistivas ou as
adaptações razoáveis de que o candidato necessite para a realização das provas não estejam
entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o
campo “OUTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO”, descrever, no espaço destinado
para esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s)
para a realização da prova e, em seguida, enviar, via upload, imagem do respectivo laudo ou
de laudo caracterizador de deficiência que atenda ao disposto na alínea “b” do subitem
6.4.9.1 e no subitem 6.4.9.1.1, se for o caso, no prazo previsto no subitem 6.4.9.13 deste
edital.
(...)
6.4.9.14 O candidato que não solicitar o atendimento especializado, o uso de tecnologias
assistivas ou as adaptações razoáveis e(ou) autorização específica no sistema eletrônico de
inscrição e(ou) não especificar quais os recursos serão necessários para esse atendimento
não terá atendimento especializado e(ou) autorização específica, ainda que faça o envio, via
upload, da documentação prevista nos subitens 6.4.9.1 a6.4.9.10 deste edital. Apenas o envio
da documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento especializado. (Grifou-
se).
(...)
Além disso, conforme verificado nos registros do sistema de inscrição, o candidato, embora
tenha enviado o laudo médico para concorrer na condição de pessoa com deficiência, não
efetuou a solicitação de atendimento especializado nem descreveu no campo apropriado do
sistema as adaptações de que necessitaria para o Teste de Aptidão Física.
Mantido o resultado, o candidato foi considerado inapto e, consequentemente, eliminado do
certame, nos termos do subitem 10.10.4.9 do edital de abertura do certame:
(...)
Desse modo, o candidato foi considerado inapto no Teste de Aptidão Física por não atingir o
desempenho mínimo exigido no teste de corrida. O candidato não seguiu o procedimento
obrigatório previsto nos subitens 6.4.9.10 e 6.4.9.14 do edital de abertura para solicitar
formalmente a adaptação da prova física durante o período de inscrição.
A atuação do Cebraspe ocorreu em total conformidade com as normas do Edital nº 1-STM, de
27 de fevereiro de 2025, e em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao
instrumento convocatório. Diante da inexistência de ato ilegal ou abusivo por parte desta
banca examinadora, e da ausência de violação a direito líquido e certo, entende-se pela
denegação da segurança pleiteada (...)” (Grifos no original).
A Advocacia-Geral da União foi intimada em 23 de abril de 2026 “(...) para,
querendo, ingressar no feito, na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 (...)”,
porém quedou-se inerte, tendo sido registrado no e-Proc o decurso de prazo sem
manifestação em 25 de abril de 2026.
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, em 6 de maio de 2026, foi acostada aos autos Petição do
CEBRASPE, referente às “(...) INFORMAÇÕES destinadas a instruir o Mandado de
Segurança (...)”, por meio da qual requereu:
“(...) a) Preliminarmente:
a.i) seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, ante a ausência de direito
líquido e certo e de ato ilegal, julgando a presente ação extinta sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485 do CPC;
a.ii) seja conhecida a preliminar de improcedência liminar dos pedidos, para julgar os
pedidos iniciais liminarmente improcedentes, eis que a pretensão do Impetrante está em
confronto com entendimento já pacificado pelo STF, nos termos do artigo 332, inciso II do
CPC;
a.ii) seja acolhida a preliminar de litisconsorte passivo necessário, intimando o Impetrante
para que proceda a citação de todos os candidatos que foram aprovados no teste de aptidão
física às vags reservadas aos candidatos com deficiência para o cargo 9, e que terão as suas
classificações alteradas em decorrência do retorno do Impetrante ao concurso, sob pena de
extinção do processo;
a.iii) seja acolhida e julgada procedente a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça
para reconsiderar a decisão que deferiu o pedido de gratuidade formulado pelo Impetrante, e
intimá-lo para que proceda o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento
da peça inicial; e
b) No mérito, seja denegada a segurança, pois não há direito líquido e certo a ser tutelado,
sendo que a pretensão do Impetrante contraria as regras do concurso, o interesse público, a
legislação vigente, a doutrina de Direito Administrativo e a jurisprudência unânime no País
(...)” (Grifos no original).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se
pela:
“(...) concessão da segurança, a fim de assegurar ao impetrante o prosseguimento no
certame com observância do direito à adaptação razoável compatível com sua condição de
Pessoa com Deficiência, nos termos da ordem constitucional inclusiva e da jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal (...)” (Grifos no original).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o presente
mandamus merece ser conhecido.
Ainda sobre a admissão do presente feito, é importante repisar os fundamentos
iniciais destacados por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar, senão, vejamos:
“(...) Antes, porém, de analisar o pleito liminar, impende destacar que o ato impugnado, a
saber, “(...) resultado provisório no teste de aptidão física (...) para o Cargo 9 (...)”, foi
publicado em 14 de agosto de 2025, dele sendo cientificado o Impetrante nessa mesma data,
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tendo sido impetrado o presente mandamus em 12 de novembro de 2025 perante o Juízo da 7ª
Vara Federal de Salvador, portanto, sendo respeitado o prazo decadencial de 120 (cento e
vinte) dias.
Ocorre que o referido Juízo declarou “(...) a incompetência (...) para processar e julgar o
presente feito (...)”, determinando “(...) a remessa destes autos ao egrégio Superior Tribunal
Militar (...)”, em Decisão datada de 24 de novembro de 2025, da qual foi intimado o
Impetrante em 4 de dezembro de 2025, sendo que, após o devido trâmite processual, o feito foi
distribuído a este Relator somente no dia 9 de abril de 2026.
Nessas circunstâncias, ainda assim revela-se a tempestividade do feito mandamental em
exame, na medida em que “(...) o prazo decadencial no mandado de segurança deve ser
contado da data da impetração, mesmo quando tenha sido apresentado perante juízo
incompetente (...)” (Grifo nosso) (Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança nº
28.214/DF, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJe: 30/06/2022).
No mesmo sentido é a jurisprudência da Excelsa Corte, para quem “(...) o prazo decadencial
para ajuizamento do mandado de segurança, mesmo que tenha ocorrido perante juízo
absolutamente incompetente, há de ser aferido pela data em que foi originariamente
protocolizado (...)” (Grifo nosso) (Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 26792,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 07/09/2012).”.
Feitas essas ressalvas, ainda preambularmente, impende destacar que, embora
as informações prestadas pelo CEBRASPE tenham sido acostadas aos autos mediante a
juntada do “(...) Ofício nº 002259/2026 (...)” em 27 de abril de 2026, o referido Órgão
novamente peticionou em complemento às anteriores Informações em 6 de maio de 2026,
requerendo o seguinte:
“(...) a) Preliminarmente:
a.i) seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, ante a ausência de direito
líquido e certo e de ato ilegal, julgando a presente ação extinta sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485 do CPC;
a.ii) seja conhecida a preliminar de improcedência liminar dos pedidos, para julgar os
pedidos iniciais liminarmente improcedentes, eis que a pretensão do Impetrante está em
confronto com entendimento já pacificado pelo STF, nos termos do artigo 332, inciso II do
CPC;
a.ii) seja acolhida a preliminar de litisconsorte passivo necessário, intimando o Impetrante
para que proceda a citação de todos os candidatos que foram aprovados no teste de aptidão
física às vagas reservadas aos candidatos com deficiência para o cargo 9, e que terão as suas
classificações alteradas em decorrência do retorno do Impetrante ao concurso, sob pena de
extinção do processo;
a.iii) seja acolhida e julgada procedente a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça
para reconsiderar a decisão que deferiu o pedido de gratuidade formulado pelo Impetrante, e
intimá-lo para que proceda o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento
da peça inicial; e
b) No mérito, seja denegada a segurança, pois não há direito líquido e certo a ser tutelado,
sendo que a pretensão do Impetrante contraria as regras do concurso, o interesse público, a
legislação vigente, a doutrina de Direito Administrativo e a jurisprudência unânime no País
(...)” (Grifos no original).
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca dos pedidos preliminares de “(...) inadequação da via eleita (...)”, de
“(...) improcedência liminar dos pedidos (...)” e de “(...) litisconsorte passivo necessário
(...)”, é de se salientar que esta Corte Castrense já apreciou e rejeitou tais indagações, por
unanimidade, no julgamento do Mandado de Segurança nº 7000754-53.2025.7.00.0000, da
lavra do eminente Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva (DJe: 14/04/2026).
Referido mandamus questionava, justamente, “(...) concurso público para
provimento dos cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária, e de Técnico Judiciário -
Área Administrativa, regidos pelo Edital nº 01/2025 – STM (...)” (Grifo nosso), o que vale
dizer, constitui o mesmo Certame ora impugnado pelo Impetrante no presente feito
mandamental.
Destaco por oportuno o teor do Extrato de Ata da Sessão de Julgamento, quando
o Tribunal Pleno:
“(...) POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, ALEGADA PELO
CEBRASPE, DE NÃO CABIMENTO DAAÇÃO MANDAMENTAL PELA INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR,
APRESENTADA PELO CEBRASPE, DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS; E,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR, SUSCITADA
PELO CEBRASPE, DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS (DEMAIS
CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO) (...)”.
Quanto aos temas alusivos ao mérito, tratam-se dos mesmos já apresentados nas
primeiras Informações fornecidas pelo CEBRASPE.
Feitas essas considerações, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido
liminar, impetrado pela Defesa constituída do Civil ALEX GOMES DO NASCIMENTO
contra ato do Presidente da Comissão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) e da Presidente do Superior Tribunal
Militar consubstanciado na sua eliminação do Concurso Público para o provimento do cargo
de Técnico Judiciário – Especialidade Segurança, mais especificamente por não ter alcançado
a distância mínima exigida ao realizar “(...) o Teste de Aptidão Física – TAF (corrida de 12
minutos) (...)”.
Em síntese, tendo destacado que o Impetrante teria direito a condições
compatíveis com as suas limitações físicas, de sorte que “(...) Exigir que candidatos PCD
cumpram exatamente os mesmos índices físicos de candidatos sem deficiência viola a
equidade, pois desconsidera suas peculiaridades e impede a competição em bases reais de
justiça.”, não sendo “(...) razoável exigir que um candidato PCD com limitação locomotora
atinja o mesmo resultado físico de um candidato sem qualquer deficiência.”, a Defesa
requereu “(...) a concessão definitiva da SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e
certo do Impetrante a ter uma condição adequada, de acordo com as vagas ofertadas e sua
condição PCD (...)”.
Não assiste razão à Defesa constituída.
Segundo o escólio do Professor Hely Lopes Meirelles, o Mandado de Segurança
consiste no:
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça (CF, art. 5, LXIX e LXX; Lei n. 1.533/51, art. 1º) (...)” (Mandado
de Segurança. 21ª ed. Malheiros. São Paulo. pp. 21/22).
Nesse contexto, conforme fundamentei na Decisão na qual indeferi o pleito
antecipatório:
“(...) é consabido que a ação constitucional de Mandado de Segurança está prevista no artigo
5º, inciso LXIX, da Carta de 1988 e visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Em juízo preliminar próprio deste momento processual, ainda que se evidencie no pedido
antecipatório o seu caráter satisfativo, não identifico a presença dos requisitos autorizadores
da tutela de urgência.
Afinal, considerando o encerramento das fases do certame com a publicação do resultado
final; considerando que a impetração foi manejada pela Defesa perante a Justiça Federal da
Seção Judiciária da Bahia, tendo o Juízo da 7ª Vara Federal de Salvador declinado da
competência em 24 de novembro de 2025; considerando as disposições contidas nos item 4.2.5
e 14.29 do Edital, segundo os quais “(...) Todas as vagas previstas neste edital serão providas
ao longo do prazo de validade do concurso.”, e que “(...) O prazo de validade do concurso
esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.”, não se verifica,
portanto, o periculum in mora, uma vez que eventual acolhimento do pedido defensivo na
apreciação do mérito poderá contemplar o Impetrante oportunamente.
Além disso, em relação ao requisito do fumus boni iuris, se por um lado a Defesa sustentou
que o Impetrante teria direito a condições compatíveis com as suas limitações físicas, ao
compulsar detidamente o Edital do certame, é possível identificar em seu conteúdo clara
adequação ao resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.476
(DJe: 16/09/2021), de relatoria do eminente Ministro aposentado do Supremo Tribunal
Federal Dr. Roberto Barroso, que fixou as seguintes teses:
“(...) 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à
adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a
submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas
físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.” (Grifos
nossos).
Vale dizer que o conteúdo editalício, mais especificamente as disposições que tratam “DAS
VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA” e demais orientações,
revela a absoluta adequação do concurso ao referido julgado, sendo necessário, porém, que o
candidato não só apresente os respectivos Laudos indicadores da sua incapacidade, como
também e, principalmente em relação às fases do certame, apresente requerimento no qual
indique à banca examinadora as condições de que necessita para a realização das provas.
Comprovam essa assertiva os seguintes itens do Edital:
“(...) 5.1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) no ato da solicitação de inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência;
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) enviar, via upload, na forma do subitem 5.1.2.4 deste edital, a imagem legível de laudo
médico ou de laudo caracterizador de deficiência emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data
de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste
concurso público.
5.1.2.1 O laudo médico ou o laudo caracterizador de deficiência deve apresentar a
identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem
como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o
local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou
profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho
Regional Profissional respectivo, com base no modelo disponível no Anexo II deste edital.
5.1.2.2 Em caso de impedimentos irreversíveis, que configurem deficiência permanente, a
validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência é indeterminada, não
sendo considerada a data de emissão, desde que legível, e que contenham a caracterização da
deficiência, a identificação do candidato e ateste a espécie e o grau ou o nível de sua
deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações.
(...)
5.1.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 6.4.9 deste edital,
adaptações razoáveis e tecnologias assistivas, no ato da solicitação de inscrição, para o dia
de realização das provas e das demais fases do concurso, devendo indicar as condições de que
necessita para a realização destas.
5.1.3.1 O candidato que se enquadrar na hipótese prevista no subitem 5.1.3 deste edital
poderá solicitar atendimento especializado unicamente para a condição estabelecida no seu
laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência enviado conforme dispõe o subitem 5.1.2
deste edital.
5.1.3.2 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com
deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas,
aos critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do concurso.
(...)
6.4.9
DOS
PROCEDIMENTOS
PARA
A
SOLICITAÇÃO
DE
ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO, DE USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E DE ADAPTAÇÕES
RAZOÁVEIS
6.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especializado, adaptações razoáveis ou
tecnologias assistivas para a realização das provas e(ou) das demais fases do concurso
deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.13 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos
recursos especiais; e
b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de
deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, dos 36 meses anteriores ao último dia de
inscrição neste concurso público. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua
deficiência, doença, limitação física ou condição específica, que justifique o atendimento
especializado e(ou) autorização específica solicitada, bem como conter a assinatura e o
carimbo do médico ou do profissional de saúde de nível superior, que atue na área da
deficiência do candidato (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional),
com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo.
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
6.4.9.10 Caso os atendimentos especializados, o uso de tecnologias assistivas ou as
adaptações razoáveis de que o candidato necessite para a realização das provas não estejam
entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o
campo “OUTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO”, descrever, no espaço destinado para
esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) para a
realização da prova e, em seguida, enviar, via upload, imagem do respectivo laudo ou de laudo
caracterizador de deficiência que atenda ao disposto na alínea “b” do subitem 6.4.9.1 e no
subitem 6.4.9.1.1, se for o caso, no prazo previsto no subitem 6.4.9.13 deste edital.
6.4.9.14 O candidato que não solicitar o atendimento especializado, o uso de tecnologias
assistivas ou as adaptações razoáveis e(ou) autorização específica no sistema eletrônico de
inscrição e(ou) não especificar quais os recursos serão necessários para esse atendimento não
terá atendimento especializado e(ou) autorização específica, ainda que faça o envio, via
upload, da documentação prevista nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.10 deste edital. Apenas o envio
da documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento especializado.
(...)
6.4.9.14.2 O candidato cuja solicitação de atendimento especializado, de uso de tecnologias
assistivas, de adaptações razoáveis e(ou) de autorização específica não for deferida não
receberá o atendimento almejado total ou parcialmente.
6.4.9.15 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento especializado, de
uso de tecnologias assistivas, de adaptações razoáveis ou de autorização específica foi
deferida no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/stm_25.
6.4.9.15.1 O candidato com a solicitação de atendimento especializado, de uso de tecnologias
assistivas, de adaptações razoáveis ou de autorização específica indeferida poderá, no
período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/stm_25, verificar os motivos do indeferimento e
interpor recurso contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recurso, nos termos do item 11 deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de
revisão.
6.4.9.15.2 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento especializado, de
uso de tecnologias assistivas, de adaptações razoáveis ou de autorização específica foi
deferida, após a análise dos recursos, a partir da data provável estabelecida no cronograma
constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/stm_25” (Grifos nossos).
Nesse contexto, embora de fato o Impetrante tenha concorrido como candidato com
deficiência, circunstância que pressupõe a apresentação dos respectivos documentos
comprovadores dessa condição, deixou de demonstrar, ictu oculi, que requereu o “(...)
atendimento especializado, adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas para a realização
das provas e(ou) das demais fases do concurso (...)” na forma do item 6.4.9 do Edital, para o
que deveria formular pedido específico com vistas à realização do teste de aptidão física,
restando afastado, portanto, o reconhecimento do requisito do fumus boni iuris.
Mais para além, não se pode olvidar o entendimento consagrado pelos Pretórios, dando conta
de que o edital faz lei entre as partes, sendo certo que, no caso em exame, o Impetrante
poderia e deveria estar atento às condições ali estabelecidas, mormente no que tange às
adequações contidas no próprio conteúdo editalício em relação às suas condições especiais, o
que vale dizer, o Edital do Concurso previa expressamente as adequações necessárias para
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o candidato tivesse igualdade de condições, cabendo a ele a iniciativa de apresentar as
limitações e adaptações que julgasse necessárias para serem avaliadas pela banca
examinadora.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
“Mandado de Segurança nº 30.894 (DJe: 24/09/2012)
RELATOR: Ministro Ricardo Lewandowski
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL.
DESCONFORMIDADE ENTRE QUESTÕES DE PROVA E O PROGRAMA DO CERTAME.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I – Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram pela admissibilidade do controle
jurisdicional da legalidade do concurso público quando verificado o descompasso entre as
questões de prova e o programa descrito no edital, que é a lei do certame. Precedentes.
II – Inexistência de direito líquido e certo a ser protegido quando constatado que os temas
abordados nas questões impugnadas da prova escrita objetiva aplicada aos candidatos estão
rigorosamente circunscritos às matérias descritas no programa definido para o certame.
III – Mandado de segurança parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado, cassada a
liminar anteriormente deferida.” (Grifos nossos).
Ainda a propósito do tema, não se pode deixar de mencionar recente julgado desta Corte
Castrense, justamente questionando o referido Edital em condições semelhantes à do caso ora
analisado, cujo teor assim foi ementado:
“Mandado de Segurança Criminal nº 7000560-53.2025.7.00.0000 (DJe: 02/12/2025)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
STM.
CARGO
DE
TÉCNICO
JUDICIÁRIO
–
ÁREA
ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL. PESSOA COM
DEFICIÊNCIA (PcD). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
ADAPTAÇÃO
RAZOÁVEL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
PREVISÃO
EDITALÍCIA EXPRESSA. INÉRCIA DO CANDIDATO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
SEGURANÇA
DENEGADA.
UNANIMIDADE.
O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos
ao cumprimento de suas regras, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e
da segurança jurídica.
Candidato com alegada deficiência que, embora tenha se inscrito nessa condição, não
cumpriu o ônus de solicitar formalmente, no sistema eletrônico de inscrição e no prazo
estipulado, as adaptações razoáveis de que necessitaria para a realização do Teste de Aptidão
Física (TAF), conforme exigido de forma explícita e detalhada no edital.
A mera apresentação de laudo médico no ato da inscrição não supre a exigência de
requerimento específico para atendimento especializado, não sendo possível à banca
examinadora presumir as necessidades do candidato.
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de solicitação formal para adaptação do TAF impede a alegação de violação a
direito líquido e certo, uma vez que a reprovação decorreu do não atingimento do desempenho
mínimo no teste de flexão abdominal, e não de ato ilegal ou abusivo da banca examinadora.
A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6476, que assegura o direito à adaptação
razoável em provas físicas, não exime o candidato de cumprir os requisitos procedimentais
previstos no edital para o exercício de tal direito.
A concessão de nova oportunidade para a realização do TAF em condições especiais, não
requeridas a tempo e modo, configuraria tratamento privilegiado e violaria o princípio da
isonomia em relação aos demais concorrentes.
Segurança denegada. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Por tais razões, não identificados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a saber, o
fumus boni iuris e o periculum in mora, não há como acolher o pleito defensivo no atual
momento processual.
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, na forma do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 (...)”.
Os fundamentos com base nos quais indeferi o pleito antecipatório permanecem
hígidos e aptos a afastar a pretensão defensiva, mormente quando se identifica nas
Informações prestadas pelo CEBRASPE que não houve qualquer insurgência do Impetrante
ao longo do certame, tampouco a apresentação das adequações de que necessitaria para cada
uma das fases a que se submeteria, tal como previsto exaustivamente no Edital do Certame.
Releva notar que, segundo a reiterada jurisprudência dos Pretórios, em especial,
do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) "o edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que
vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete." (AgInt no RMS n.
73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de
25/9/2024.) (...)” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 75.801/RS, Relator:
Ministro Teodoro Silva Santos, DJe: 02/09/2025).
Vale salientar, inclusive, que o conteúdo editalício do Concurso ora impugnado
está em perfeita consonância com os julgados da Excelsa Corte citados na Decisão
indeferitória do pedido liminar, notadamente quando apreciou e delimitou os requisitos
necessários para a aferição do Teste de Aptidão Física do público PCD.
Nesse contexto, são oportunos os seguintes trechos do “(...) Ofício nº
002259/2026 (...)” do CEBRASPE:
“(...) o candidato, sem apresentar qualquer impugnação aos termos do edital, inscreveu-se no
certame para concorrer a uma das vagas destinadas aos candidatos com deficiência e também
aos candidatos negros ao Cargo 9: Técnico Judiciário – Área: Administrativa –
Especialidade: Agente da Polícia Judicial e obteve 63,00 pontos na prova objetiva,
classificando-se na 5.803ª posição na lista de ampla concorrência, na 132ª posição nas vagas
destinadas aos candidatos com deficiência e na 1401ª posição na lista de vagas destinadas a
candidatos autodeclarados negros.
Considerado aprovado na prova objetiva, o candidato foi convocado, por meio do Edital nº 5
– STM, de 27 de junho de 2025, para o teste de aptidão física.
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, o candidato foi considerado inapto por não atingir o mínimo de 2200 metros,
conforme previsto no subitem 10.10.4.9 do edital de abertura. Segue o resultado provisório
abaixo transcrito:
(...)
Inconformado com o resultado provisório que o considerou inapto no teste de aptidão física, o
candidato interpôs recurso administrativo. Em sua argumentação, alegou que deveria ter seu
teste de corrida de 12 minutos adaptado, ante sua condição de deficiente, mas que o teste foi
realizado em "desigualdade de condições”, sem as adaptações devidas; alegou também que o
local de realização do teste estaria inadequado.
O recurso foi analisado e indeferido pela banca examinadora, na seguinte forma:
(...)
Destaca-se que, embora o candidato tenha enviado a documentação para concorrer como
PCD, ele não realizou a solicitação formal de atendimento especializado no sistema
eletrônico de inscrição, nem especificou os recursos ou adaptações necessárias para o TAF,
conforme exigido pelos subitens 6.4.9.10 e 6.4.9.14 do edital. A resposta da banca ressaltou
que "apenas o envio da documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento
especializado".
(...)
6.4.9.10 Caso os atendimentos especializados, o uso de tecnologias assistivas ou as
adaptações razoáveis de que o candidato necessite para a realização das provas não estejam
entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o
campo “OUTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO”, descrever, no espaço destinado
para esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s)
para a realização da prova e, em seguida, enviar, via upload, imagem do respectivo laudo ou
de laudo caracterizador de deficiência que atenda ao disposto na alínea “b” do subitem
6.4.9.1 e no subitem 6.4.9.1.1, se for o caso, no prazo previsto no subitem 6.4.9.13 deste
edital.
(...)
6.4.9.14 O candidato que não solicitar o atendimento especializado, o uso de tecnologias
assistivas ou as adaptações razoáveis e(ou) autorização específica no sistema eletrônico de
inscrição e(ou) não especificar quais os recursos serão necessários para esse atendimento
não terá atendimento especializado e(ou) autorização específica, ainda que faça o envio, via
upload, da documentação prevista nos subitens 6.4.9.1 a6.4.9.10 deste edital. Apenas o envio
da documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento especializado. (Grifou-
se).
(...)
Além disso, conforme verificado nos registros do sistema de inscrição, o candidato, embora
tenha enviado o laudo médico para concorrer na condição de pessoa com deficiência, não
efetuou a solicitação de atendimento especializado nem descreveu no campo apropriado do
sistema as adaptações de que necessitaria para o Teste de Aptidão Física.
Mantido o resultado, o candidato foi considerado inapto e, consequentemente, eliminado do
certame, nos termos do subitem 10.10.4.9 do edital de abertura do certame:
(...)
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, o candidato foi considerado inapto no Teste de Aptidão Física por não atingir o
desempenho mínimo exigido no teste de corrida. O candidato não seguiu o procedimento
obrigatório previsto nos subitens 6.4.9.10 e 6.4.9.14 do edital de abertura para solicitar
formalmente a adaptação da prova física durante o período de inscrição.
A atuação do Cebraspe ocorreu em total conformidade com as normas do Edital nº 1-STM, de
27 de fevereiro de 2025, e em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao
instrumento convocatório. Diante da inexistência de ato ilegal ou abusivo por parte desta
banca examinadora, e da ausência de violação a direito líquido e certo, entende-se pela
denegação da segurança pleiteada (...)” (Grifos no original).
Não se evidencia, portanto, o alegado direito líquido e certo apto a amparar a
impetração trazida pela via mandamental eleita, sobretudo porque o Impetrante, embora tenha
enviado a documentação para concorrer como candidato PCD, o que foi apreciado e deferido,
ainda assim, deixou de cumprir com os requisitos previstos no Edital do Certame e, conforme
destacou o CEBRASPE, a despeito de ter enviado o laudo médico para concorrer na condição
de pessoa com deficiência, “(...) não efetuou a solicitação de atendimento especializado nem
descreveu no campo apropriado do sistema as adaptações de que necessitaria para o Teste
de Aptidão Física (...)”, tendo sido eliminado do Concurso “(...) por ter sido considerado
inapto no Teste de Aptidão Física.”.
Por fim, e apenas para não passar in albis, quanto ao pleito defensivo de “(...)
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (...)” e ao pedido do CEBRASPE
de “(...) impugnação à gratuidade de justiça (...)”, destaca-se que, nos termos do art. 712 do
Código de Processo Penal Militar, “(...) os processos da Justiça Militar não são sujeitos a
custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo (...)”.
Nesse sentido, conforme já decidiu esta Corte Castrense, “(...) A análise do
pedido de assistência judiciária gratuita é incabível, pois os processos da Justiça Militar da
União não estão sujeitos a custas (...)” (Apelação nº 7000228-37.2023.7.03.0303. Relator:
Ministro Dr. José Barroso Filho. DJe: 05/02/2026) e, no mesmo sentido, “(...) o pedido de
gratuidade de justiça carece de interesse processual, haja vista que os processos em
tramitação na Justiça Militar da União não estão sujeitos a custas ou emolumentos (...)”
(Revisão Criminal nº 7000098-96.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros. DJe: 17/12/2025), restando prejudicados o pleito defensivo de “(...)
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (...)” e o pedido do CEBRASPE de
“(...) impugnação à gratuidade de justiça (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de denegar a segurança, por falta de amparo
legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385378v2 e do código CRC 495c6461.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/06/2026, às 19:32:15
7000226-82.2026.7.00.0000
40001385378 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR